Tribunal: CARF
Processo: 18365.721055/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-16

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18365.721055/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-009.286 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
DEOCLECIO RIBEIRO DA SILVA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2012
DESPESA
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
PAGAMENTO
POR
LIBERALIDADE. AUSÊNCIA DE DEDUÇÃO.
Não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da Pessoa Física os
valores pagos a título de pensão alimentícia quando não haja dissolução efetiva
da sociedade conjugal.
DESPESAS MÉDICAS. DEPENDENTES. DIRPF
Não se sustenta a dedução de despesas médicas de terceiro não relacionado na
DIRPF como dependente do contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Claudia Cristina Noira Passos
da Costa Develly Mon (suplente convocado(a)), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm
do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente)
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que manteve parcialmente o
lançamento tributário, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física, ano-calendário 2012, que lhe
exige crédito tributário correspondente a imposto suplementar, multa de ofício e juros de mora, tendo
origem na constatação das seguintes irregularidades: (i) dedução indevida de despesas médicas na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18365.721055/2014-97
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-009.286 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721055/2014-97

quantia de R$ 17.107,01 e (ii) dedução indevida de pensão alimentícia judicial e/ou por escritura
pública na quantia de R$ 205.273,35.
Efetuada a revisão do lançamento com base no art. 6o-A, da Instrução Normativa
RFB no 958, de 15 de julho de 2009, com a redação dada pela Instrução Normativa RFB no
1.061, de 04 de agosto de 2010, conforme Despacho Decisório de fls. 36/40, decidindo-se pela
manutenção parcial do lançamento, restabelecendo a dedução de despesas médicas no valor de
R$ 7.254,77 correspondente às despesas próprias com plano de saúde, bem como os valores
pagos a título de pensão alimentícia a Waldeneide Guimarães Coelho no montante de R$
33.248,07.
Cientificado do resultado da revisão do lançamento (fl. 46), o Recorrente não se
manifestou.
O acórdão recorrido, quanto a primeira irregularidade, considerou que “a dedução
limita-se a despesas referentes ao tratamento do próprio contribuinte e de seus dependentes. Tendo
em vista que o contribuinte não relacionou dependentes em sua declaração de ajuste anual (fls.
53/54), somente podem ser aceitas as despesas próprias, que já foram consideradas na revisão do
lançamento”. Já em relação à dedução indevida de pensão alimentícia, considerou que o
“contribuinte e Maria do Perpétuo Socorro Reis Silva casaram-se novamente e solicitam o
cancelamento dos descontos a título de pensão alimentícia. Assim, não há que se falar em dissolução
da sociedade conjugal de modo a motivar o pagamento de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, nos termos do art. 72 do RIR/2018”.
Apresentado Recurso Voluntário em que se sustenta, em síntese:
(i)
A obrigação alimentar só pode ser revogada com outra decisão judicial, sendo
que um simples pedido não tem o condão de exonerar a obrigação tributária;
(ii)
Cita a Súmula 358 do STJ, no sentido de que o cancelamento de pensão
alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial;
(iii)
Ressalta a vedação ao bis in idem, na medida em que o Recorrente estaria
sendo tributado pela renda auferida, e Maria do Perpétuo Socorro Reis da
Silva também teria recolhido o tributo, em virtude do recebimento da pensão
alimentícia judicial;
(iv)
Que a pensão alimentícia ainda está vigente, tendo a senhora Maria do
Perpétuo feito o correspondente pagamento do imposto;
(v)
A alegação da reconciliação não tem o condão de suprir a obrigatoriedade do
pagamento do imposto da contribuinte, favorecida pela pensão alimentícia;
(vi)
A comprovação do pagamento a título de plano de saúde à Unimed, através de
convênio, tendo como favorecido o Recorrente foi efetuada, sendo que os
valores declarados devem ser considerados na declaração.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-009.286 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721055/2014-97

A questão resolve-se pelo cotejo das provas construídas no processo
administrativo.
Quanto à glosa da pensão alimentícia, o acórdão recorrido considerou a
reconciliação do Recorrente e Maria do Perpétuo, em conformidade com a petição dirigida ao
Juiz de Direito da 3a Vara de Família de Manaus, datada de 17/04/2007 (fls. 55/56), nos seguintes
termos:
Deoclécio Ribeiro da Silva, magistrado aposentado e Maria do Perpétuo Socorro Reis
da Silva, tendo decidido se casarem novamente, enlace realizado no dia 15 de dezembro
de 2006, perante a Doutora Juíza de Direito Cleonice Trigueiro, vêm, de comum acordo,
requerer a Vossa Excelência seja comunicado oficialmente ao Excelentíssimo Senhor
Presidente do Egrégio Tribunal de Justiça do Amazonas para que seja feito o devido
Cancelamento da Pensão Alimentícia, oriunda do Divórcio Consensual, realizado em 18
de setembro de 2000, sentença publicada e averbação efetuada de acordo com a lei.
No Recurso Voluntário o Recorrente não refuta essa premissa fática, sustentando
apenas que a sua então companheira submete à tributação esses valores pagos à título de pensão.
Assim, haveria dupla tributação dos valores relacionados à pensão, de forma divorciada à
vedação ao bis in idem.
Entendo que deva ser mantido o acórdão recorrido, por dois fundamentos:
O primeiro, que o Recorrente não provou o pagamento de forma efetiva e legítima
da pensão alimentícia, ou seja, que decorra de uma dissolução da sociedade conjugal (em
consonância com a Solução de Consulta Interna no 3 - Cosit, de 8 de fevereiro de 2012) hábil a
amparar a isenção do imposto de renda.
Ademais, uma vez retomada a união, esse pagamento se afigura uma liberalidade
do contribuinte, não autorizando a isenção do imposto.
Nesse sentido, é o entendimento do CARF:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2007 DESPESA
COM
PENSÃO
ALIMENTÍCIA.
PAGAMENTO
POR
LIBERALIDADE.
INDEDUTIBILIDADE. Não são dedutíveis da base de cálculo do Imposto de Renda da
Pessoa Física valores pagos a título de pensão alimentícia em decorrência de acordo
homologado judicialmente quando não haja dissolução da sociedade conjugal ou o
responsável pelo pagamento da pensão mantenha residência em comum com os
alimentandos, pois tais valores são decorrentes do poder de família e do dever de
sustento, assistência e socorro aos familiares e não do dever obrigacional de prestar
alimentos. A pensão paga em desconformidade com as normas do Direito de Família
constitui mera liberalidade. O pagamento de pensão alimentícia, por liberalidade, não
está sujeito à dedução da base de cálculo do imposto de renda. Inteligência do
enunciado da Súmula CARF no 98. JUROS E MULTA DE MORA. TERMO INICIAL
PARA A FLUÊNCIA Não há incidência de multa de mora em relação a créditos
tributários decorrentes de lançamento de ofício. O termo inicial para a fluência de juros
de mora está relacionado ao vencimento do prazo para o pagamento do tributo. Recurso
Voluntário Negado. (Processo no 10166.728137/2011-54, acórdão no 2401-005.494)
Ressalte-se, ainda, que a tese central do Recorrente é de que haveria bis in idem,
já que sua então companheira pagara o imposto de renda, sobre os valores de pensão. Ora, o
Recorrente juntou apenas o recibo de entrega do IRPF, ano-calendário de 2012, de sua então
companheira, e o pagamento da DARF de uma primeira parcela do imposto, pelo que inexistente
prova segura desta sua alegação.
Quanto aos valores de dedução indevida de despesas médicas na quantia de R$
17.107,01, sustenta o Recorrente que provou o pagamento a título de plano de saúde à Unimed,
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-009.286 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18365.721055/2014-97

através de convênio, tendo como favorecido o Recorrente, sendo que os valores declarados devem
ser considerados na declaração.
Adiro ao entendimento do acórdão recorrido, eis que não há qualquer dependente do
Recorrente (fls. 53/54), sendo que as sua despesas próprias já teriam sido consideradas na revisão do
lançamento.
Ante ao exposto, voto por negar provimento ao recurso.

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital